Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-08.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação de ambas as partes. Cabimento em parte de ambos os recursos. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação de ambas as partes. Cabimento em parte de ambos os recursos. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço. Inexistência de comprovação da prestação dos serviços na hipótese em exame. Cobranças afastadas. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora específica. Configuração de venda casada. Irregularidade igualmente reconhecida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no1.578.553/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Declaração de ilegalidade mantida. Pedido da parte autora de recálculo das prestações, para expurgo dos juros incidentes sobre as verbas afastadas. Pertinência. Readequação do saldo vincendo é mera decorrência lógica da abusividade, reconhecida na origem, das contratações acessórias, que integraram o montante financiado. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Repetição do indébito a ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos parcialmente providos.